Tribunal: TJDFT
Processo: 0011373-53.1996.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0011373-53.1996.8.07.0016 RECORRENTES: FÁBIO STARACE FONSECA e OUTROS RECORRIDOS: CAESB E OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a “ e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIREITO PROCESSUAL INTERTEMPORAL. MARCO INICIAL. DATA DE PROLAÇÃO DA SENTENÇA. 1. Sob a égide do Código Civil de 1916, foi editada a Súmula 119 do Superior Tribunal de Justiça, a qual previa que “A ação de desapropriação indireta prescreve em vinte anos”. Com a superveniência do Código Civil de 2002, sobreveio entendimento da Corte Superior, no Tema Repetitivo 1.019, firmando a tese de que “O prazo prescricional aplicável à desapropriação indireta, na hipótese em que o Poder Público tenha realizado obras no local ou atribuído natureza de utilidade pública ou de interesse social ao imóvel, é de 10 anos, conforme parágrafo único do art. 1.238 do CC”. Logo, a Súmula n. 119 do STJ, editada sob a égide do Código Civil de 1916, a princípio encontra-se superada, em razão de novo entendimento. Contudo, impende considerar a regra de transição prevista no art. 2.028 do Código Civil de 2002. 2. Em relação ao termo inicial, o prazo prescricional deve ser contado da data da efetiva ocupação do imóvel. No caso, considerando que área estava ocupada pelo Poder Público para captação de água desde 1960 e a petição inicial foi ajuizada em 24/05/1996, sobressai que se implementou o lapso temporal prescritivo de 20 (vinte) anos, consoante a anterior orientação consolidada na Súmula n. 119 do STJ. 3. Os honorários advocatícios devem ser fixados segundo os critérios estabelecidos na lei vigente à época de publicação da sentença, no caso pelo CPC de 2015. 4. Em atenção aos parâmetros indicados nos incisos I ao IV do § 2o do art. 85 do CPC, a sentença deve ser reformada para arbitrar os honorários advocatícios de sucumbência em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, a fim de remunerar adequadamente o trabalho profissional nos autos. 5. Apelação dos autores conhecida e não provida. Apelação da Terracap conhecida e provida. Os recorrentes alegam negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e V, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 373, inciso II, e § 1°, do CPC, ao argumento de que deveria ter sido oportunizada a produção de provas, com o objetivo de se desincumbirem do ônus de comprovarem eventuais obras realizadas no imóvel; e c) artigo 1.238, parágrafo único, do Código Civil, porquanto o acórdão recorrido teria deixado de apontar a ocupação da área pela Caesb desde 1960, por meio da realização de obras públicas. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, a primeira recorrida pugna a majoração dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. E, ao fazê-lo, percebo que o recurso especial merece prosperar no tocante ao alegado vilipêndio ao artigo 373, inciso II, e § 1°, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027